Tribunal: TJSP
Processo: 0102181-75.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS – OMISSÃO – INDENIZAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.
O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS – OMISSÃO – INDENIZAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.
O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Tese firmada no julgamento do Tema no 19 do STF. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Pedido improcedente. Recurso desprovido.